Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MICROEMPRESA. APENAS DOIS SEGURADOS. CONTRATO ATÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reduzida quantidade de beneficiários (apenas duas pessoas) e a existência de vínculo familiar entre eles atrai o entendimento de que a pessoa jurídica é o destinatário final da prestação do serviço, incidindo, assim, a normatividade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A cláusula que estabelece, em caso de cancelamento do contrato antes do período de 12 (doze) meses de permanência, multa penal de até 3 (três) vezes a média das faturas já emitidas durante o período de atividade do contrato, mostra-se abusiva por caracterizar desvantagem exacerbada para o estipulante consumidor. Nesse sentido, a execução do valor da multa mostra-se excessivo devendo ser decotado da quantia exequenda.
3. A Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no195/2009 da ANS, uma vez que atendia exclusivamente aos interesses das operadoras de Plano de Saúde, tendo a ANS revogado o parágrafo único mencionado por meio da Resolução Normativa no 455, de 30/03/2020.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais. Fixados.